Tribunal: TJES
Processo: 0000073-95.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-95.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON MOURA ZANDOMINGO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000073-95.2022.8.08.0003

APELANTES: CLEITON MOURA ZANDOMINGO, WEVERTON CALDON DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL: REJEITADA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cleiton Moura Zandomingo e Weverton Caldon de Souza contra sentença penal condenatória pela prática de roubo de um veículo e de pertences de duas ofendidas, mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso de agentes. O pedido principal consiste na absolvição por insuficiência probatória e por nulidade do reconhecimento pessoal, ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante da arma de fogo, a redução da pena-base e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a validade do procedimento de reconhecimento pessoal sob a ótica da norma processual penal; (ii) estabelecer a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (iii) determinar a necessidade de apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante respectiva; (iv) avaliar a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos recorrentes e a viabilidade da isenção das custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal, ainda que inobservadas as formalidades legais, cede espaço à validade da condenação penal ao existirem provas autônomas, robustas e independentes, produzidas sob o crivo do contraditório.

O arcabouço probatório harmoniza os elementos informativos do inquérito e as provas judicializadas, com destaque para a confluência dos relatos testemunhais, a identificação física precisa por meio das tatuagens dos agentes e o reconhecimento judicial.

A conexão temporal e logística entre o crime de roubo e a utilização posterior do veículo subtraído em um delito de homicídio comprova cabalmente a autoria delitiva, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais e atesta o emprego ostensivo de armamento, tornando dispensável a apreensão e a perícia do artefato para a manutenção da causa de aumento de pena.

Condenações sem o trânsito em julgado ou relativas a fatos posteriores ao crime em apuração não permitem a valoração negativa de maus antecedentes ou o reconhecimento da agravante da reincidência, exigindo o decote dessas circunstâncias para o recorrente Cleiton.

A valoração negativa da conduta social, da personalidade e das consequências do crime revela fundamentação idônea ao retratar a habitualidade delitiva, o cometimento do ilícito durante saída temporária ou em descumprimento de medidas cautelares, além do expressivo prejuízo financeiro e do abalo psicológico suportado pelas ofendidas.

A gravidade concreta da conduta transcende a normalidade do tipo penal e legitima a aplicação cumulativa das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, considerando o planejamento prévio e a acentuada vulnerabilidade das ofendidas.

Compete ao Juízo da Execução decidir sobre o deferimento da gratuidade da justiça, impedindo a concessão da isenção imediata do pagamento das custas do processo pelo órgão revisor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal inválido não macula a condenação embasada em evidências independentes e robustas.

A palavra da vítima aliada a outros elementos de prova afasta a exigência de apreensão do armamento para a configuração da majorante de emprego de arma de fogo.

Ações penais em trâmite ou referentes a fatos criminosos posteriores não configuram maus antecedentes ou reincidência.

A prática de novo delito durante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão ou no gozo de saída temporária demonstra quebra de confiança e justifica a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, inciso II do § 2º do art. 157; inciso I do § 2º-A do art. 157; parágrafo único do art. 68. CPP, art. 226; inciso II do art. 226; art. 319; art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 444; STJ, REsp n. 1.953.602/SP (Tema Repetitivo nº 1258); STJ, AgRg no AREsp 2.130.354/DF; STJ, AgRg no HC n. 1.033.264/SP; STJ, HC n. 462.100/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.321.481/AL; STJ, HC 472.654/DF; STJ, AgRg no HC 978.793/SP; STJ, AREsp n. 2.563.677/DF; STJ, AgRg no AREsp 1938422/RS; STJ, AgRg no AREsp 1.944.576/TO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000073-95.2022.8.08.0003

APELANTES: CLEITON MOURA ZANDOMINGO, WEVERTON CALDON DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

CLEITON MOURA ZANDOMINGO E WEVERTON CALDON DE SOUZA

em face da r. Sentença (ID 18935462) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
aplicando a

CLEITON a
pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa,
e a
WEVERTON
a
pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 18935484), a defesa de CLEITON MOURA ZANDOMINGO pugna pela sua absolvição, sob a tese de fragilidade probatória e nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia, a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção das custas processuais.

A defesa de WEVERTON CALDON DE SOUZA, em razões de Id. 18935483, sustenta a insuficiência de provas de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Argui a nulidade do reconhecimento pessoal e o afastamento da majorante do uso de arma de fogo. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria, alegando fundamentação genérica na primeira fase, pleiteando o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões nos Ids. 18935488 (Cleiton) e 18935489 (Weverton), pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, asseverando que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pela prova oral colhida sob o contraditório.

A
D
outa PROCURADORIA DE JUSTIÇA, em parecer de Id. 19472779, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento, sustentando que o acervo probatório é robusto, o reconhecimento judicial é válido e a dosimetria observou os critérios legais.

A respeitos dos fatos apurados nos autos,
emerge da Denúncia que,
na tarde do dia 13 de setembro de 2020, por volta das 13 horas, nas imediações da Cachoeira Iracema, situada na localidade de Matilde, zona rural do município de Alfredo Chaves/ES, os denunciados, agindo em comunhão de ações e prévio ajuste de desígnios, abordaram as vítimas Suzane Caldeira Ribeiro e Scheila Lagass.

A narrativa pontua que os agentes, mediante grave ameaça exercida ostensivamente com o emprego de uma arma de fogo (a qual não foi apreendida), subtraíram para si uma bolsa contendo todos os pertences das ofendidas, incluindo a chave de um veículo.

Ato contínuo, de posse da chave, os acusados se dirigiram até o estacionamento onde as vítimas haviam deixado o automóvel, um VW Fox, de cor branca, placa PPI-0957, e, após acionarem o alarme do carro, um dos denunciados ingressou no automóvel e assumiu a sua condução, evadindo-se do local, sendo escoltado pelo comparsa, que pilotava uma motocicleta de cor vermelha.

Por fim, a peça acusatória relata um grave desdobramento fático: o veículo roubado foi posteriormente utilizado pelos denunciados no município de Venda Nova do Imigrante para viabilizar a prática do homicídio de Rafael da Silva Souza. O automóvel foi localizado apenas no dia 16 de setembro de 2020, em estado de destruição (incendiado), na localidade de Vargem Alta, na divisa com o município de Castelo/ES.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo duplamente majorado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta das matérias devolvidas.

I – PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP)

As defesas sustentam a nulidade do reconhecimento dos acusados por inobservância às formalidades do art. 226 do CPP.

Cuida-se de tema recorrente nos tribunais, em razão da contínua evolução jurisprudencial sobre os parâmetros que regem o procedimento de reconhecimento de pessoas.

Recentemente,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fix
ando
as seguintes teses vinculantes:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental poderia acarretar a invalidade do ato.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que os réus não foram presos em flagrante, assim, ao serem ouvidas na esfera policial as vítimas apenas descreveram algumas características dos assaltantes.

Em juízo, contudo, as vítimas reconheceram os acusados por videoconferência, descrevendo características físicas específicas que coincidem com os réus.

Por outro lado, há um inequívoco e evidente
distinguishing
, alicerçado em prova independente, que confirma a autoria delitiva e atrai a incidência da tese 4 do referido precedente.

Nesse sentido, a

condenação
do
s
apelante
s
não foi resultado
exclusivo de
reconhecimento
alegadamente
viciado, mas sim
de
um conjunto de provas autônomas, robustas e independentes, produzidas sob o crivo do contraditório,
o qual será apontado na análise do mérito recursal
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelos recorrentes.

II – DO MÉRITO

1. Da Materialidade e Autoria

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se solidamente demonstradas pelo arcabouço probatório, que harmoniza elementos informativos do inquérito com as provas judicializadas.

Destaca-se a confluência dos relatos testemunhais, da identificação física precisa e do reconhecimento judicial ratificado, conferindo robustez inabalável à tese acusatória e esvaziando a narrativa de inocência.

A
materialidade c
onsubstancia-se no Boletim Unificado nº 43174814 e no Relatório Final de Inquérito Policial, atestando a data, o local e a relação exata dos bens subtraídos (veículo VW Fox, equipamentos eletrônicos e pertences pessoais), além de noticiarem a posterior localização do automóvel, encontrado incendiado após suposta utilização em crime de homicídio.

Em seu depoimento logo após os fatos, a vítima Suzane descreveu o carona (que portava a arma) como um rapaz branco, possuindo uma tatuagem no braço direito "semelhante a um terço"
e o outro também tinha uma tatuagem no braço direito
.
E, e
m juízo, a vítima Suzane afirmou que
um dos
assaltante
s
possuía uma tatuagem de “gueixa” no braço.

No prontuário do INFOPEN, há registro de que Cleiton possui uma "santa" no braço direito e Weverton possui uma tatuagem de “gueixa” no braço direito.

Destaca-se que, em seu depoimento inquisitorial, logo após os fatos, a vítima Suzane descreveu o carona (que portava a arma) como um rapaz branco, de camisa cinza, possuindo uma tatuagem no braço direito "semelhante a um terço".

É imperioso notar que
existe uma correlação visual direta entre um "terço" (descrito pela vítima) e uma "santa" (constante no prontuário), sendo ambas imagens religiosas que ocupam a mesma região anatômica (braço direito). Isso demonstra que a percepção imediata da vítima no dia do crime foi precisa quanto à natureza da tatuagem de Cleiton.

Embora, em juízo, a vítima Suzane tenha atribuído a tatuagem de gueixa ao assaltante armado, a existência real dessa tatuagem específica no braço de Weverton confirma que a vítima visualiz
ou e guardou em sua memória tal
imagem.

Com efeito
, a
mera
inversão de quem portava qual desenho é um fenômeno comum em memórias traumáticas, mas a presença de uma "santa/terço" e de uma "gueixa" nos braços dos assaltantes coincide exatamente com as características físicas d
os apelantes
Cleiton e Weverton.

A despeito de ligeiro equívoco mnemônico sobre qual réu tinha qual desenho, a vítima Scheila reconheceu Cleiton como o autor armado "sem deixar dúvidas".
A vítima
Suzane também reconheceu ambos por videoconferência, afirmando que as tatuagens visíveis foram elementos marcantes para sua segurança na identificação.

Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova" (AgRg no AREsp 2.130.354/DF).

Os depoimentos dos milicianos Marcílio Júnior Peixoto e Thiago Pereira de Souza possuem natureza corroborativa, confirmando que as vítimas relataram, logo após o crime, as mesmas características dos autores, inclusive a tatuagem.

Ademais, as testemunhas civis Luis Felipe Marques Porto de Sá Pinto e Flávia Pitanga Calil Salim forneceram contexto circunstancial imprescindível, relatando a fuga abrupta do veículo subtraído.

Corroborando tais provas,
é fundamental concatenar a prova oral colhida no crime de roubo com os elementos de inteligência e depoimentos colhidos na investigação do homicídio de Rafael da Silva Souza (IP 13/2020),
no qual fora utilizado e localizado o veículo Fox Branco, subtraído das vítimas,
demonstrando que o conjunto probatório é uníssono e suplanta eventuais formalidades de reconhecimento.

A investigação da DHPP de Venda Nova do Imigrante confirmou que o veículo roubado em Alfredo Chaves foi exatamente o mesmo utilizado no sequestro e execução de Rafael da Silva Souza em 15/09/2020.

O t
axista Marcos Renato
(fls. 413/414)
d
eclarou ter visto o Fox branco circulando com Whitney, Weverton, Vagner (Vaguinho) e Cleiton no dia 15 de setembro, demonstrando a posse do bem roubado pelos réus.

O investigado pelo homicídio,
Vagner dos Santos Souza (Vaguinho),
a
firmou ter visto o Fox branco com Weverton e Cleiton na mesma época e presumiu que o carro era roubado, pois eles não teriam condições de comprá-lo

Extrai-se das interceptações um trecho de conversa de Cleiton com
sua namorada (Shakira),
em que
admite que ele e seus amigos atearam fogo no Fox branco para destruir as provas e apagar as impressões digitais.
E, ainda, conversa em que Weverton pede a seu pai (Ailton) que avisasse seu irmão Whitney para não vender o "carro branco".

As investigações apontaram que a
pós a irmã da vítima Delcilene,
suposta mandante do homicídio,
descobrir que a polícia procurava um Fox branco, o veículo foi encontrado incendiado na divisa entre Vargem Alta e Castelo

Destaca-se que nas
data
s
do roubo
e do homicídio investigado
, Weverton encontrava-se em gozo de benefício de saída temporária do sistema prisional.

A conexão temporal e logística entre o roubo em Alfredo Chaves e o uso do veículo no homicídio em Venda Nova do Imigrante, aliada ao fato de Weverton estar em gozo de saída temporária3132, cria uma cadeia de evidências indissociável que confirma a autoria delitiva de Cleiton e Weverton.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O pleito de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não merece prosperar.

As vítimas foram uníssonas e categóricas ao afirmar que a grave ameaça foi exercida mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, inclusive, descrevendo características do armamento.

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, aliada a outros elementos de prova, é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo, sendo despicienda a sua apreensão e perícia. Em especial, considerando que os réus não foram abordados em flagrante delito, o que justifica a não apreensão do armamento, não podendo tal circunstância beneficiá-los.

Nesses termos, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...
)
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o depoimento da vítima. 5. O depoimento da vítima, que afirmou que o acusado portava uma arma de fogo e a utilizou para ameaçá-la, foi considerado prova suficiente para a aplicação da majorante.(...
)
(AgRg no HC n. 1.033.264/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Portanto, diante da prova oral colhida, mantém-se a causa de aumento.

I
II
-
DOSIMETRIA

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente os antecedentes, a conduta social, a personalidade e as consequências do crime.

Quanto aos antecedentes, a fundamentação mostra-se idônea apenas em relação a Weverton, considerando a menção à condenação nos autos nº 0010718-97.2018.8.08.0011, referente a fatos ocorridos em setembro de 2018 e com trânsito em 07/04/2022.

Neste ponto, observo que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
( HC n . 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

Com relação a Cleiton, os maus antecedentes se basearam na condenação proferida na Ação penal nº 0000344-32.2019.8.08.0061. Ocorre que, apesar de referir-se a fatos ocorridos em março de 2019, o feito ainda encontra-se pendente de recurso, ou seja, não transitou em julgado. Assim, em observância à Súmula 444 do STJ, afasto a negativação deste vetor quanto ao apelante Cleiton.

No que tange à conduta social, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente lastreada em dados empíricos que demonstram o desvirtuamento comportamental crônico de ambos os réus perante a coletividade.
Destaca-se que os R
elatórios de inteligência da Operação "Guarda Costa" e investigações conduzidas pela DHPP revela
ra
m que os apelantes integravam estruturada associação criminosa no distrito de Castelinho, voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, extorsões e roubos.

Especificamente quanto a Cleiton, sobejam evidências de que exercia liderança ativa na criminalidade local, mantendo o comando do tráfico de entorpecentes mesmo em estado de clandestinidade, homiziando-se em áreas rurais para furtar-se à aplicação da lei penal. Tal postura revela um estilo de vida visceralmente voltado à delinquência e subversivo à ordem comunitária.

Em relação a Weverton (vulgo "Branquinho" ou "WS"), sua conduta social é sobremaneira gravosa, uma vez que, além do crime ter sido perpetrado enquanto o agente encontrava-se em gozo de benefício de saída temporária do sistema prisional, demonstrada a inserção do réu em violentas disputas territoriais por pontos de venda de drogas — contexto que motivou o homicídio subsequente praticado com o veículo roubado e sua posterior destruição por incêndio — evidencia comportamento pernicioso e incompatível com o convívio social harmônico.

Consoante o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a dedicação habitual a atividades ilícitas e a inserção profunda no meio delitivo autorizam a valoração negativa da conduta social, distinguindo-se das anotações criminais destinadas à análise de maus antecedentes (AgRg no AREsp 2.321.481/AL).

Portanto, o histórico de periculosidade, as ameaças documentadas e a habitualidade criminosa dos réus constituem fundamentação idônea e concreta, revelando agentes cujo
modus vivendi
é pautado pela agressividade e pelo descaso absoluto com a paz pública.

Quanto à
valoração negativa da personalidade do agente,
fora
fundamentada
de modo inidôneo,
justificando ser
“
desfavorável, eis que pelas informações constantes nos autos, tem a personalidade voltada para a criminalidade”
, em dissonância com a Súmula 444/STJ.

Entretanto, u
ma análise aprofundada dos autos revela elementos concretos e distintos que autorizam, com segurança, a manutenção da valoração desfavorável de tal vetor
para ambos os réus
,
considerando que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
a exemplo do
HC 472.654/DF e
do
AgRg no HC 978.793/SP), orienta que a personalidade
pode
ser aferida a partir do
modus operandi
e do comportamento do réu, que demonstrem sua índole e seu desajuste social para além de meros antecedentes, resta patente, no caso concreto, a recalcitrância dos apelantes e o descaso com a ordem jurídica e com as oportunidades de ressocialização.

Destaca-se
que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça tem admitido a desvaloração de tal vetor em relação aos réus que praticam novo crime enquanto cumprem condições de liberdade provisória ou durante o cumprimento de pena, demonstrando censurabilidade acentuada de seu comportamento, evidenciado pela quebra de confiança e pelo
desprezo do agente quanto ao benefício concedido pela Justiça.

Nesses termos, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.(...) 4. A fundamentação para a negativação da personalidade na dosimetria da pena se mostra idônea, pois o Tribunal de origem considerou que o crime foi praticado enquanto o réu cumpria prisão domiciliar, o que evidencia desprezo pelo processo de ressocialização, em conformidade com a jurisprudência do STJ.(...) (AREsp n. 2.563.677/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO . MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO . INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base. 2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Salvo em casos de flagrante desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não ocorre no caso em apreço, não compete a esta Corte Superior a revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias. 3 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 1938422 RS 2021/0240522-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Verifica-se que, n
o momento do crime, Weverton estava em gozo de saída temporária ("saidinha")

da Penitenciária de Vila Velha (PSVV), o que demonstra total desrespeito ao benefício concedido pela Justiça e maior ousadia criminosa.
Ademais,
Weverton, após o roubo e o subsequente homicídio de Rafael, não retornou ao presídio, tornando-se foragido da justiça, o que reforça
personalidade

desvirtuada e descompromissada.

Quanto à
CLEITON, fora preso em flagrante, por tráfico de drogas, nos autos nº
0000344-32.2019.8.08.0061
e solto em 22/03/2019,
mediante diversas condições do art. 319, do CPP, as quais foram descumpridas diante da prática do novo delito.

No que concerne à
s consequências do delito,
estas
extrapolaram sobremaneira o tipo penal do roubo, fato devidamente dimensionado pela prova documental e testemunhal que atestou o vultoso prejuízo patrimonial (eletrônicos não recuperados avaliados em milhares de reais) e a completa destruição do veículo (incendiado pelos agentes para apagar vestígios).

As vítimas relataram em juízo que o trauma persiste, sentindo-se assustadas e inseguras

até o momento da audiência, especialmente pelo fato de terem sido ameaçadas de morte em um local turístico (Cachoeira de Iracema), afetando a tranquilidade da região

Consoante jurisprudência do TJES e do STJ, o prejuízo expressivo não restituído à vítima é motivação válida para a exasperação basilar (AgRg no AREsp 1.944.576/TO).

Assim, mantidos como desfavoráveis para Cleiton os vetores da conduta social, da personalidade e das consequências do delito, e adotando mesmo
quantum
da Sentença, qual seja, de 6 (seis) meses para cada circunstância judicial, o qual inclusive mostra-se benéfico em relação aos patamares atualmente adotados pelo C. STJ, fixo sua pena-base em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto a Weverton, mantida a negativação dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das consequências do delito, revela-se adequada a pena-base fixada na sentença em 6 (seis) anos de reclusão.

Na
2ª fase, f
ora reconhecida
a agravante da reincidência para ambos os réus.
E
m relação à Cleiton, basea
ou-se
na condenação nos autos nº
n° 0001164 36.2021.8.08 e para Weverton em decorrência de condenação nas ações penais nº 0001261 56.2016.8.08.0061 e 000673-50.2021.8.08.0004.

Pois bem, houve equívoco quanto à Cleiton, pois tal condenação refere-se a fatos posteriores aos dos presentes autos (fatos praticados em 2021 e trânsito em julgado apenas em 02/05/2022). Impõe-se, portanto, o decote da agravante da reincidência para este apelante.

Quanto à Weverton, verifica-se erro quanto à consideração da condenação nos autos nº 000673-50.2021.8.08.0004, pois também referente a fatos posteriores. Todavia, merece ser mantido o reconhecimento da reincidência com base na condenação nº 0001261 56.2016.8.08.0061, mantendo o agravamento em 6 (seis) meses aplicado na Sentença.

Assim, na 2ª fase, a pena intermediária de Cleiton resta fixada em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de Weverton em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase,
importante observar que
o juízo

s
enten
ciante
reconheceu a presença das causas de aumento do §2º, incisos II
(concurso de pessoas)
do Código Penal, e,
também, a do §2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

No que tange às frações majorantes, atendendo-se ao disposto na

Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça,
verifico que
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelos agentes, transcende a normalidade do tipo penal e justifica uma resposta penal mais severa, mediante a aplicação cumulativa das causas de aumento, não como um critério meramente matemático, mas como reflexo da maior reprovabilidade do fato.

O crime foi cometido em local frequentado por turistas, mediante divisão de tarefas clara,
emprego de motocicleta capaz de transitar em trilhas
e uso de arma de fogo para subjugar as vítimas, que estavam em situação de vulnerabilidade (duas mulheres sozinhas em uma trilha).

Além disso, a dinâmica do crime - em que observaram as vítimas estacionarem e aguardaram se afastar para surpreendê-las sozinhas, para subtrair seus diversos bens e seu veículo -, evidencia um planejamento prévio e uma coordenação que potencializam sobremaneira o poder de intimidação e reduzem a possibilidade de reação ou auxílio, justificando a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo legal.

Além disso, o veículo roubado foi o instrumento logístico para o sequestro e execução brutal de Rafael da Silva Souza em Venda Nova do Imigrante, demonstrando que o roubo inicial foi o meio para a prática de um crime ainda mais grave.

Desse modo, adequadamente incidiu o aumento em 1/3 (um terço), fração mínima, pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços), fração fixa, pelo emprego de arma de fogo, devendo serem mantidas tais frações cumulativamente e de forma sucessiva, nos termos da fundamentação da sentença e amparado no art. 68, parágrafo único, do CP.

Destarte, a pena de Cleiton restará fixada, definitivamente, em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa;
e a pena de Weverton fixada, definitivamente, em 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e ao pagamento de
280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

Mantidos os demais termos da Sentença.

Por fim, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao Juízo da Execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU
-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO,
para rever a dosimetria dos réus e assim fixar suas penas definitivas:
a pena de Cleiton restará fixada, definitivamente, em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa
, e a pena de Weverton mantida, definitivamente, em
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)